Tribunal: TCU
Processo: 035.364/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 817/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 035.364/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.5.1. considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.3, 9.4, e 9.5.3 do Acórdão 214/2020-TCU-Plenário , prolatado no TC Processo 037.325/2019-1 ; 1.5.2. considerar não cumpridas as determinações contidas nos itens 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão 214/2020-TCU-Plenário , prolatado no TC Processo 037.325/2019-1 ; 1.5.3. dispensar a continuidade do monitoramento das determinações contidas nos itens 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão 214/2020-TCU-Plenário , ante o disposto no art. 17, § 3o, "a", da Resolução-TCU 315/2020, sem prejuízo de que futuras ações de controle avaliem o objeto da deliberação; 1.5.4. dar ciência à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, com fundamento no 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, de que, em se tratando de pá carregadeira, é irregular a exigência de qualquer vão livre de solo mínimo sem respaldo em elementos técnicos ou de desempenho operacional, ante o disposto no art. 3o, inciso II, da Lei 10.520, de 17/7/2012 e no art. 3o, §1o, da Lei 8666/1993; 1.5.4. dar ciência à Prefeitura Municipal de Água Limpa/GO, com fulcro no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, de que: 1.5.4.1. em se tratando de pá carregadeira, é irregular a exigência de qualquer vão livre de solo mínimo, sem respaldo em elementos técnicos ou de desempenho operacional, ante o disposto no art. 3o, inciso II, da Lei 10.520, de 17/7/2012 e no art. 3o, §1o, da Lei 8.666/1993; 1.5.4.2. os certames licitatórios, ante o disposto nos arts. 26, parágrafo único, incisos II e III, e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993, assim como no art. 3o, inciso XI, do Decreto 10.024, de 20/9/2019, devem ser precedidos de pesquisa de preços com base em cesta de preços aceitáveis, tais como os oriundos de pesquisas diretas com fornecedores ou em seus catálogos, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos, sistemas de compras (Comprasnet), valores registrados em atas de sistema de registros de preços, avaliação de contratos recentes ou vigentes e compras e contratações realizadas por corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes; 1.5.5. dar ciência da presente deliberação à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste e à Prefeitura Municipal de Água Limpa/GO, informando-lhes que seu conteúdo pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 1.5.6. apensar definitivamente este monitoramento ao processo originário, TC Processo 037.325/2019-1 , nos termos dos artigos 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014.